Tribunal: TJBA
Processo: 0000302-18.2014.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000302-18.2014.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUCILEIDE CARVALHO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ADILSON MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO registrado(a) civilmente como ADILSON MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO, ADILSON MIRANDA DE OLIVEIRA

APELADO: EUNICE NERY DE ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
FELIPE BORBA CERQUEIRA ANTUNES, LEONARA CHEILLA OLIVEIRA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO CUMULADO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Antônio Rodrigues Reis, representado por sua inventariante, Eunice Nery de Andrade, contra sentença que julgou improcedente a ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis ajuizada em face de Jucileide Carvalho dos Santos. A demanda tinha por fundamento a alegação de que a ré ocupava o imóvel mediante contrato verbal de locação celebrado com o cunhado de seu ex-companheiro, anterior cedente do bem ao autor falecido. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de comprovação do direito alegado, afastando a existência de relação locatícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação foi tempestivamente interposta e se houve regularização da representação processual do espólio; (ii) estabelecer se houve comprovação da alegada locação verbal entre o espólio e a apelada; (iii) determinar se a via eleita — ação de despejo — era adequada à pretensão deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação foi tempestiva, pois o prazo recursal foi interrompido por embargos de declaração e corretamente suspenso por atos normativos e feriados, estando o recurso interposto dentro do prazo legal.

A representação processual do espólio foi regularizada no momento da interposição da apelação, com a juntada de procuração subscrita pela inventariante e documentação comprobatória de sua legitimidade, afastando a nulidade processual por ausência de prejuízo.

A locação verbal é juridicamente válida, mas sua existência exige prova mínima, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus que incumbia ao espólio.

Não houve nos autos nenhum documento, testemunho ou elemento indiciário idôneo que comprovasse a celebração de contrato de locação entre a apelada e o falecido ou seu antecessor.

O vínculo familiar entre as partes e a prévia disputa sobre o imóvel em ação de dissolução de união estável reforçam a necessidade de prova robusta da relação locatícia, o que não ocorreu.

A ausência de comprovação da locação afasta o uso da ação de despejo, sendo inadequada a via eleita para a tutela pretendida, que seria melhor veiculada por ação possessória ou petitória.

A ação de despejo pressupõe relação locatícia válida e comprovada, nos termos da Lei nº 8.245/91, não bastando a simples alegação de posse injusta ou precária para sua propositura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prova mínima da existência de contrato de locação verbal impede a procedência da ação de despejo.

A regularização da representação processual do espólio pode ocorrer no momento da interposição da apelação, sendo desnecessária a nulidade dos atos processuais quando ausente prejuízo.

A simples alegação de posse injusta não autoriza o ajuizamento de ação de despejo sem a demonstração inequívoca de relação locatícia.

É inadequada a ação de despejo para buscar a retomada de imóvel fundado unicamente no direito de propriedade, sem relação locatícia válida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 107; CPC, arts. 75, VII; 76, § 2º, I; 277; 373, I; 485, VI; Lei nº 8.245/91, arts. 1º, 5º (parágrafo único) e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1844121/AL, Rel. Min. Og Fernandes, T2, j. 22.09.2020; STJ, AgInt no REsp 2.071.774/TO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 20.11.2023; TJ-BA, RI 0012949-48.2017.8.05.0001, Rel. Eliene Simone S. Oliveira, j. 20.06.2023; TJ-PE, AC 0000237-81.2017.8.17.2720, Rel. Des. Alfredo Hermes, j. 04.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000302-18.2014.8.05.0133
, em que figuram como
apelante JUCILEIDE CARVALHO DOS SANTOS e como apelada EUNICE NERY DE ANDRADE e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

02